Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIDA. EDITAL. INSUFICIÊNCIA DAS PESQUISAS. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO CORRÉU PREJUDICADO.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões do apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil “será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
3. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, todavia, no caso dos autos, foram consultados apenas dois sistemas de pesquisa, quando disponíveis outros capazes de identificar novos endereços, além de não diligenciado um dos endereços por meio de oficial de justiça.
4. Declarada a nulidade da citação por edital, impõe-se a ineficácia dos atos que lhe foram posteriores, nos termos do art. 281 do CPC, inclusive da sentença, devendo ser empreendidas novas tentativas de citação do réu previamente à modalidade editalícia.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade da citação reconhecida. Sentença cassada. Recurso do corréu prejudicado.